Tribunal: STF
Processo: ARE 842419
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
     APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1) MATÉRIA PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PENA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DECRETADA EM RELAÇÃO A DOIS DOS ACUSADOS. PENA IN CONCRETO. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI 12.234110. RÉUS MENORES DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. IRREGULARIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS DA LEI N° 9.296/96. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO VERIFICAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP OBSERVADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. II) MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. FIRME PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4 0, DO ARTIGO 33, DA LEI N° 11.343106. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS COMPROVADA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PLEITO PREJUDICADO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. REPRIMENDA APLICADA ACIMA DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. III) RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DE ALGUNS DOS RÉUS PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA MERCANCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA DO VINCULO DO ACUSADO COM A DROGA E COM A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ANIMUS ASSOCIATIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTENÇÃO DE OCULTAR A PROPRIEDADE DOS BENS. CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE. MERAS SUPOSIÇÕES. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. PRELIMINARES REJEITADAS, DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUANTO A DOIS RÉUS, RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. - É caso de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de furto, se transcorrido, entre a data dos fatos e do recebimento da denúncia, lapso temporal superior aos previstos no art. 109 do CP, devendo ser observado que o evento delitivo ocorreu antes da Lei 12.234110 que alterou a redação do §1° do art. 110 do CP. - A interceptação telefônica atendeu aos ditames da Lei n° 9.296/96, tendo sido realizada mediante expressa autorização judicial, devidamente fundamentada, de modo que não se constata qualquer ilegalidade no meio probatório utilizado. - Observados os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que os fatos foram narrados de forma clara e lógica, permitindo o exercício do pleno direito de defesa dos réus, não há que se falar em inépcia da denúncia. - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, não há como acolher o pedido de absolvição. - Presentes a estabilidade e a permanência do vínculo associativo entre os réus, para o fim da mercancia ilícita, configurado está o delito de associação para o tráfico. - Havendo provas suficientes de que o acusado dissimulou a origem, localização, movimentação ou propriedade de valores monetários provenientes, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição pelo delito previsto no art. 1 0, inciso 1, da Lei 9.613/98. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de oficio, da repressão penal. - A causa de diminuição prevista no § 40, do artigo 33 da Lei n°11.343/06 é destinada ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo do crime, como forma de propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização, o que não é o caso dos autos. Aplicada a pena no mínimo legal em relação aos crimes de tráfico, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, bem como reconhecida a atenuante da menoridade relativa na sentença, prejudicado se encontra os pedidos defensivos. - Incabível o regime aberto, pois a quantidade de pena (superior a 04 anos) impõem óbice ao beneficio pretendido, haja vista o que dispõe o art. 33 do Código Penal. - Ausentes os .requisitos do artigo 44 do CP, o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. - A simples alegação de insuficiência financeira, não é suficiente para comprovar a necessidade da assistência judiciária gratuita, principalmente considerando que o réu possui advogado constituído desde o início da ação penal. - No delito de tráfico, a existência de meros indícios não autoriza o decreto condenatório, devendo estar comprovada, de forma segura e firme, a traficância exercida pelo acusado. A gravidade do crime exige prova cabal e perfeita, de modo que inexistindo esta nos autos, impõe-se seja decretada a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo. - Para a caracterização do delito de associação para o tráfico é imprescindível a comprovação inequívoca e incontroversa da existência de um vínculo associativo entre os envolvidos, de caráter estável e permanente, com divisão de tarefas altamente organizadas e predeterminadas, o que não se verifica dos autos em relação a um dos réus, impondo-se a manutenção da absolvição em relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei de Tóxicos. - A simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, não constitui, por si só, certeza. - Os efeitos da condenação não são automáticos e devem ser devidamente justificados na condenação. No caso concreto, comprovado que os réus agiram de maneira a vilipendiar o dever que lhe era imposto mediante sua condição de funcionário público e, encontrando-se saciados os requisitos legais prescritos no ad. 92, 1, "a" e "b", do CP, tendo em vista que a pena aplicada foi superior a 04 (quatro) anos e houve abuso de poder para com a Administração Pública. - Preliminares rejeitadas, decretada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação criminosa quanto a dois réus, recursos defensivos desprovidos e recurso ministerial parcialmente provido. 
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XI, e 93, IX, da CF.
    3. É o relatório. Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre.
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. É que para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta via processual. 
    10. Ademais, esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
    11. Por fim, ao contrário do que alega a parte recorrente, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de setembro de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator